Tribunal: TJMT
Processo: 1003712-61.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003712-61.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABIANO MAFFINI - CPF: 623.650.882-87 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 627.326.443-07 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), FABIANO MAFFINI - CPF: 623.650.882-87 (IMPETRANTE), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR MANUEL MAGALHAES SOUSA - CPF: 074.402.111-11 (TERCEIRO INTERESSADO), KASSIO PATRICIO VIEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - CPF: 164.530.772-72 (ADVOGADO), FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO - CPF: 164.530.772-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003712-61.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA DOS REIS

IMPETRANTE: FABIANO MAFFINI, FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO – SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão preventiva não pode ser imposta com simples alusão à gravidade do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das cautelares menos onerosas.

É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, quando o decreto cautelar não indicar, de forma concreta, a imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003712-61.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA DOS REIS

IMPETRANTE: FABIANO MAFFINI, FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Lucas Oliveira dos Reis
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante em 05.01.2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33).

Mencionam que o paciente foi detido em uma residência em que havia várias pessoas, não existindo indicativos de que a droga apreendida lhe pertencia ou que era por ele comercializada, esclarecendo que ele estava no local apenas para fazer aquisição para o consumo próprio.

Neste contexto, sustentam que o paciente é mero usuário de drogas e que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos, sendo a custódia cautelar desproporcional, além de ser possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

O pedido liminar foi indeferido (id. 203740183).

As informações foram prestadas pelo juízo singular, noticiando que o paciente foi denunciado como incurso nas sanções do art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (id. 204753823).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 205292663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003712-61.2024.8.11.0000

PACIENTE: LUCAS OLIVEIRA DOS REIS

IMPETRANTE: FABIANO MAFFINI, FRANCISCO SILVANO RODRIGUES SANTIAGO

IMPETRADO: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme se verifica dos autos, o paciente
Lucas Oliveira dos Reis
foi preso em flagrante delito, acompanhado de outros dois flagranteados (Vitor Manuel Magalhaes Sousa e Kassio Patricio Vieira).

A operação policial apreendeu 11,28 g (onze gramas e vinte e oito centigramas) de maconha e 57,88 g (cinquenta e sete gramas e oitenta e oito centigramas) de cocaína, inexistindo informações precisas sobre quanto de droga foi apreendido com cada um.

O juízo singular converteu a prisão preventiva de todos os flagranteados, inclusive do paciente, com base nos seguintes argumentos:

[...] Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autorias (fumus comissi delicti) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame pericial de entorpecentes, relatório e despacho da autoridade policial.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação aos supostos autores do fato, especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa o contexto dos flagrantes delitos, inclusive a natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas.

Outrossim, a garantia da ordem pública, está consubstanciada precisamente na periculosidade concreta das condutas e dos agentes, bem como no modus operandi utilizados por eles, posto que em unidade de desígnios adquiriram, transportaram, mantiveram em depósito diversas substâncias entorpecentes, as quais estavam sendo preparadas por eles para a respectiva distribuição e comercialização, conforme bem ressaltado pelos policiais que estavam fazendo o monitoramento daquele “ponto de droga/boca de fumo”, bem como sendo empreendidas diligências e investigações deste tráfico.

Aliás, tratou de uma localidade que estava investigada no âmbito da operação referida, sendo realizado o monitoramento e investigação pelas forças de segurança, diante das diversas “denúncias” recebidas narrando a comercialização de entorpecentes nessa região.

Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime, na periculosidade dos agentes, que desenvolveram condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva. [...] (
sic,
id. 202850681).

Nesse contexto, os impetrantes buscam a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
Lucas Oliveira dos Reis
, argumentando que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ser possível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto à tese de ser o paciente mero usuário, reputa-se inviável a sua análise nesta via, notadamente porque o
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária, não comportando a apreciação de situações que exijam dilação probatória.

Nesse mesmo sentido:

[...] O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, tal como a discussão acerca da autoria delitiva e da suposta condição de
usuário
do paciente não é permitido pela via estreita do
Habeas
Corpus, pois depende de
dilação
probatória, incompatível com o rito célere do writ. [...] (HC 1020487-25.2022.8.11.0000, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022).

No remanescente, ao converter o flagrante em prisão preventiva, o juízo singular fez mera alusão à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e à suposta investigação anterior, sem indicar nenhum fato concreto a legitimar a medida.

Nesse ponto, relembra-se que a prisão preventiva não pode ser imposta com simples suposições e alusões à gravidade abstrata do delito, devendo ter por base elementos concretos que revelem o
periculum libertatis
, como também a inadequação das medidas menos onerosas.

No caso em tela, apesar dos argumentos expostos pelo magistrado singular, a situação fática dos autos não justifica a aplicação da medida mais gravosa, uma vez que não há prova de que a devolução do
status libertatis
ao paciente possa gerar perigo real à ordem pública.

Isso porque, o fato de a operação policial ter se dado em local investigado como ponto de venda de drogas não se apresenta relevante o suficiente para ensejar a decretação da custódia preventiva, justamente porque similar a vários outros casos rotineiramente apreciados pelo Poder Judiciário.

Assim, impositiva a concessão da ordem pleiteada, pois ausente no decreto preventivo a indicação de elemento concreto a demonstrar que a medida excepcional da prisão cautelar é adequada e necessária para a garantia da ordem pública.

Nesse mesmo sentido:

[...] A prisão preventiva, visando resguardar a garantia da ordem pública, somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a motivação genérica e abstrata do delito, o
“clamor público”
e nem a ilação do magistrado de que o paciente, em liberdade, continuará a perseverar na prática criminosa. [...] (HC 1023350-17.2023.8.11.0000, Relator Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023).

Ante o exposto,
concedo
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Lucas Oliveira dos Reis,
pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as respectivas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado os respectivos endereços, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; e
c)
comparecimento a todos os atos do processo.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024